Tribunal: TJDFT
Processo: 0706012-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO DELITO IMPEDITIVO (HOMICÍDIO QUALIFICADO). RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto no artigo 11o, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, não será declarado o indulto correspondente ao crime não impeditivo, enquanto o sentenciado não cumprir a pena do crime hediondo, hipótese dos autos.
2. Recurso conhecido. Negou-se provimento.